Tribunal: TJDFT
Processo: 0706688-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS. TAXAS ORDINÁRIAS. INADIMPLÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRÉDIO COMERCIAL. LOJA. INADIMPLÊNCIA DA CONDÔMINA. QUALIFICAÇÃO. PROPRIETÁRIA DA UNIDADE GERADORA DAS PARCELAS PRETENDIDAS. FATO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÕES DEVIDAS. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENCARGO AFETO À DEVEDORA. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. PROVA AUSENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 373, II). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS NÃO PAGAS. NECESSIDADE. CONVENÇÃO. INDICAÇÃO DO INDEXADOR. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR. ADEQUAÇÃO E LEGITIMIDADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE ARBITRADA (CPC, ART. 85, § 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A constituição do condomínio irradia para o condômino a obrigação de concorrer para as despesas comuns inerentes à manutenção e custeio do ente condominial, compelindo-o a solver as parcelas originárias do rateio efetuado na forma estabelecida pela competente convenção condominial, não estando a germinação da obrigação condicionada à comprovação de que frui ou não dos serviços fomentados à universalidade de condôminos, pois fomentados de forma indistinta, legitimando o rateio dos custos correlatos.
2. Assumindo a posição de condômino por ser titular de unidade autônoma integrante do condomínio e ressoando incontroversa a inadimplência que lhe fora imputada, restando plasmados os fatos constitutivos do direito invocado pelo ente condominial, ao condômino inadimplente somente remanesce solver as obrigações inadimplidas como forma de ser alforriado, traduzindo o acolhimento do pedido formulado em seu desfavor pelo condomínio imperativo legal coadunado com a regulação que pauta as obrigações condominiais e com o princípio que repugna o locupletamento ilícito (CPC, art. 373, I; CC, arts. 1.315 e 1.316).
3. Evidenciada a condição de condômino e não se descurando o condômino de ilidir a imputação de inadimplência que lhe fora direcionada e que ensejara o aviamento da pretensão de cobrança que lhe fora endereçada, deixando de comprovar que realizar o pagamento das parcelas perseguidas mediante comprovantes de pagamento, a existência dos débitos e a expressão das obrigações inadimplidas se tornam incontroversas, determinando sua assimilação como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório que está inserta no artigo 373, inciso II, do estatuto processual, que imputa ao réu o encargo de desqualificar o débito que lhe está afetado.
4. A atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, donde emerge que, não havendo previsão expressa na convenção condominial acerca do indexador a ser utilizado no incremento das obrigações condominiais, deve ser paramentada por índice que reflete os efeitos genéricos da inflação, devendo ser manejado como indexador o índice assentado por esta Corte de Justiça como o mais adequado à sua destinação, que é o INPC.
5. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios impostos ao apelante majorados. Unânime.